Tribunal: TJDFT
Processo: 0729722-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729722-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SUZANA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: SUZANA FERREIRA DOS SANTOS APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a apelante/ré a apresentar contrarrazões à apelação adesiva interposta Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora